Tribunal: STJ
Processo: 0800405-56.2022.8.10.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048493 - MA
(2025/0337543-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ELISVALDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JÚNIOR - MA007787
BIANCA AGUIAR SANTOS - MA022317
PEDRO PAULO CAMARGO ARAÚJO - MA023092
JETHRO SUL DE MACEDO NETO - MA022974
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO
QUANTO
À
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS

INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Quinta Turma de
Tribunal Superior que desproveu agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial, mantendo a aplicação do óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa sustenta omissão do acórdão embargado, afirmando que teria havido
impugnação concreta da decisão que inadmitiu o recurso especial, alega ausência de
apreciação das teses recursais e defende a inaplicabilidade da
por se
Súmula n. 7/STJ
tratar de hipótese de simples revaloração jurídica dos fatos, pleiteando o acolhimento
dos aclaratórios para sanar o apontado vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial por falta de
Súmula n. 182/STJ,
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade incorreu em
omissão ou outro vício do
do CPP.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado. Na espécie, o
decisum
acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
Documento eletrônico VDA54761017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b112ff4f-6ab9-4059-b02f-88de6d487725

5. A omissão no julgado não se confunde com entendimento contrário ao interesse da
parte, de modo que a discordância da defesa com a conclusão adotada não configura
vício sanável por embargos de declaração.
6. O embargante busca, em verdade, a modificação do provimento anterior, com
rediscussão das questões já apreciadas, finalidade incompatível com a natureza
integrativa dos embargos de declaração previstos no
do CPP.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, no processo penal, somente se prestam à correção de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade do julgado, não sendo meio hábil
para rediscutir matéria já decidida ou veicular mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54761017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b112ff4f-6ab9-4059-b02f-88de6d487725

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048493 - MA
(2025/0337543-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ELISVALDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JÚNIOR - MA007787
BIANCA AGUIAR SANTOS - MA022317
PEDRO PAULO CAMARGO ARAÚJO - MA023092
JETHRO SUL DE MACEDO NETO - MA022974
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO
QUANTO
À
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS

INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Quinta Turma de
Tribunal Superior que desproveu agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial, mantendo a aplicação do óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa sustenta omissão do acórdão embargado, afirmando que teria havido
impugnação concreta da decisão que inadmitiu o recurso especial, alega ausência de
apreciação das teses recursais e defende a inaplicabilidade da
por se
Súmula n. 7/STJ
tratar de hipótese de simples revaloração jurídica dos fatos, pleiteando o acolhimento
dos aclaratórios para sanar o apontado vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial por falta de
Súmula n. 182/STJ,
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade incorreu em
omissão ou outro vício do
do CPP.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54761022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:52:58
Código de Controle do Documento: a829f04a-2817-4df6-af49-673200ccf422

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado. Na espécie, o
decisum
acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
5. A omissão no julgado não se confunde com entendimento contrário ao interesse da
parte, de modo que a discordância da defesa com a conclusão adotada não configura
vício sanável por embargos de declaração.
6. O embargante busca, em verdade, a modificação do provimento anterior, com
rediscussão das questões já apreciadas, finalidade incompatível com a natureza
integrativa dos embargos de declaração previstos no
do CPP.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, no processo penal, somente se prestam à correção de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade do julgado, não sendo meio hábil
para rediscutir matéria já decidida ou veicular mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISVALDO BATISTA DA
SILVA em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior em que
foi desprovido o agravo regimental (fls.
).
1147/1152
A defesa aponta omissão do acórdão, alegando que houve impugnação
concreta da decisão que inadmitiu o recurso especial e que não houve apreciação das
teses elencadas. Sustenta que seria inaplicável a
por se tratar de
Súmula n. 7/STJ,
hipótese de revaloração jurídica dos fatos.
Pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Documento eletrônico VDA54761022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:52:58
Código de Controle do Documento: a829f04a-2817-4df6-af49-673200ccf422

Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado. Na espécie, o
decisum
acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
O acórdão embargado pontuou que não houve impugnação a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, incidindo o óbice da
que impediu o conhecimento do agravo em recurso especial. Cito
Súmula n. 182/STJ,
(fl. 1151):

"O recurso especial foi inadmitido pela Corte de
origem, em razão dos seguintes fundamentos: a)
inviabilidade da análise de ofensa a norma constitucional;
b)
(arts. 155, 156, 315, § 2° e 386, II e
Súmula n. 83/STJ
VII, do CPP); c)
(art. 386, II e VII, do
Súmula n. 7/STJ
CPP); d) Súmulas n. 282 e 356 do STF ( arts. 201 e 400 do
CPP); e)
(arts. 157 e 315, § 2o, do CPP);
Súmula n. 83/STJ
f)
(arts. 59, 68 e 217-A do CP); g)
Súmula n. 83/STJ
(arts. 59, 68 e 217-A do CP); h)
Súmula n. 7/STJ
(art. 492, I, do CPP).
Súmula n. 7/STJ
Contudo, a defesa impugnou apenas os seguintes
argumentos: a)
(arts. 155, 156, 315, § 2°
Súmula n. 83/STJ
e 386, II e VII, do CPP); b)
(art. 386, II e
Súmula n. 7/STJ
VII, do CPP); e c) Súmulas n. 282 e 356 do STF ( arts. 201
e 400 do CPP).
Assim, torna-se inviável o agravo em recurso
especial que deixa de impugnar todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o apelo extremo, incidindo, na
espécie, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça – STJ."

Portanto, as teses trazidas no recurso especial sequer foram conhecidas, ante o
óbice sumular 182 desta Corte, não havendo falar em quaisquer dos vícios elencados
no
do CPP.
art. 619
Ressalta-se que omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da
parte são conceitos que não se confundem.
Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
SÚMULA N. 284/STF.
MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. É incabível, na via dos aclaratórios, a
rediscussão de matéria devidamente apreciada e já
decidida.
Documento eletrônico VDA54761022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:52:58
Código de Controle do Documento: a829f04a-2817-4df6-af49-673200ccf422

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.493.912/MS,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe de
)
16/8/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
PARCIAL.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO À
NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA 7/STJ
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
[...]
4. Os embargos de declaração não se prestam
para fazer o órgão julgador apreciar inovações
argumentativas realizadas pela parte embargante,
tampouco se prestando para manifestar mero
inconformismo da parte sucumbente com a decisão
embargada.
[...]
6. Embargos de declaração acolhidos em parte,
sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no
relator
REsp n. 2.101.698/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
15/2/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA54761022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:52:58
Código de Controle do Documento: a829f04a-2817-4df6-af49-673200ccf422

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0337543-2
AREsp 3.048.493 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08004055620228100073 8004055620228100073
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELISVALDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JÚNIOR - MA007787
ADVOGADOS
: BIANCA AGUIAR SANTOS - MA022317
PEDRO PAULO CAMARGO ARAÚJO - MA023092
JETHRO SUL DE MACEDO NETO - MA022974
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELISVALDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JÚNIOR - MA007787
ADVOGADOS
: BIANCA AGUIAR SANTOS - MA022317
PEDRO PAULO CAMARGO ARAÚJO - MA023092
JETHRO SUL DE MACEDO NETO - MA022974
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449818209911<14@
2025/0337543-2 - AREsp 3048493 Petição : 2026/0009925-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54673234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:45:19
Código de Controle do Documento: 541A7507-B654-4A6F-8F31-F7FC0D703D02